Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA. PARCIAL. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES. OMISSÃO. EXISTENTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.”
3. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca.
5. Nas causas em que não houver condenação, hipótese de reconhecimento de ilegitimidade passiva de uma das partes, a fixação da verba honorária considera os parâmetros do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, contudo fixada mediante apreciação equitativa do juiz, sem atrelamento aos limites percentuais de dez e vinte por cento, o que atrai a aplicação do §8o do mesmo artigo.
6. Deve ser provido os embargos de declaração quando verificado contradição no acórdão embargado, diante da não observância da distribuição recíproca e proporcional da sucumbência.
7. Igualmente deve ser provido os embargos de declaração quando verificado omissão na apreciação do pedido de danos morais.
8. Recurso dos autores conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos.
9. Recurso do réu conhecidos e providos, com efeitos modificativos.